Tribunal: TJMT
Processo: 67308-43.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604934-6 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80673080420188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80673080420188110001
Requerente: LOUZINETH FERREIRA DE OLIVEIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LOUZINETH FERREIRA DE OLIVEIRA
Conta Judicial 3200110929591
Valor: R$ 6.139,53 (seis mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos)
Autorizado: MARIANNA DE MENDONCA
CPF/CNPJ: 264.969.448-30
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta MARIANNA DE MENDONCA
CPF/CNPJ Titular Conta 264.969.448-30
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 1254529 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216517 1/1